Tribunal: TJSP
Processo: 1012160-13.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – Insurgência em face da r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido da parte autora - Irresignação - Intempestividade - Termo inicial para interposição de recurso que corresponde ao dia da publicação da decisão recorrida, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça – Arts. 230, 231, VII, e 1.003, caput, do CPC – Prazo de 15

Ementa:
APELAÇÃO - PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – Insurgência em face da r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido da parte autora - Irresignação - Intempestividade - Termo inicial para interposição de recurso que corresponde ao dia da publicação da decisão recorrida, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça – Arts. 230, 231, VII, e 1.003, caput, do CPC – Prazo de 15 dias para interposição de apelação – Art. 1.003, § 5o, do CPC – Interposição intempestiva do presente recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO.